Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703644-32.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEN LUCIA COUTINHO DA SILVA, GUILHERME COUTINHO DA SILVA APELADO: MANOEL BERNALDO DA SILVA, FRANCISCA COUTINHO DA SILVA DESPACHO 1. Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se os apelantes, Carmen Lúcia Coutinho da Silva e Guilherme Coutinho da Silva, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a possível intempestividade do recurso interposto bem como sobre o princípio da dialeticidade. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO